Tribunal: TJES
Processo: 5001524-79.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Condomínio
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001524-79.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALACI DIAS DA SILVA
AGRAVADO: ANGELA MARIA DOS SANTOS DA SILVA
RELATOR(A
):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:(27) 3334-2243

PROCESSO Nº
5001524-79.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALACI DIAS DA SILVA

AGRAVADO: ANGELA MARIA DOS SANTOS DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE GOMES PEREIRA - ES16468
Advogado do(a) AGRAVADO: GERALDO LUIZ SILVA - ES15695

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALACI DIAS DA SILVA

contra a Decisão ID 2203555, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória no Cumprimento de Sentença requerido por ANGELA MARIA DOS SANTOS DA SILVA
que
(1)

converteu
o cumprimento de sentença
em ação de extinção de condomínio;
(2)

rejeitou a arguição preliminar de incompetência deduzida pel
o
ora agravante, em sede de impugnação, desconsiderando suposta prevenção do Juízo de Família que prolatou o título judicial exequendo;
(3)

determinou a intimação das partes para promoverem a juntada de 3 (três) avaliações idôneas a fim de fixar o preço mínimo do imóvel comum
para o fim de viabilizar a extinção do condomínio.

Irresignado, alega o agravante, em
suma,
que
ao sanear o processo após a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, o juízo de origem criou circunstância fática inexistente de modo a justificar a sua competência para julgar o feito.

Sustenta não ter havido qualquer decisão judicial que tivesse determinado a emenda da petição inicial e tampouco qualquer aditamento por parte da ora agravada nesse sentido.

Argumenta que não dispõe de recursos financeiros para custear o pagamento das avaliações do imóvel, conforme determinado pelo juízo de origem, bem como que não houve apreciação da prova de que já pagou à agravada o equivalente à sua parte do imóvel em questão.

Por fim, afirma ser pessoa idosa e que a simples possibilidade de “perder” o imóvel no qual reside lhe traz grave abalo psicológico.

Nestes termos, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, a anulação da decisão recorrida bem como a declaração da competência do juízo da 2ª Vara de Família de Vitória para processar e julgar o feito. Subsidiariamente, requer seja cassada decisão agravada para determinar que o juízo de primeiro grau aprecie a impugnação apresentada e julgue a ação na forma como proposta.

Decisão ID 2284005, proferida pelo eminente Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, no sentido de atribuir efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e sobrestar os efeitos da decisão agravada até ulterior manifestação deste Tribunal.

Sem contrarrazões, apesar da regular intimação (ID 2742110).

E, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 25 de outubro de 2022.

DESEMBARGADOR SERGIO RICARDO DE SOUZA

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do Relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALACI DIAS DA SILVA

contra a Decisão ID 2203555, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória no Cumprimento de Sentença requerido por ANGELA MARIA DOS SANTOS DA SILVA
que
(1)

converteu
o cumprimento de sentença
em ação de extinção de condomínio;
(2)

rejeitou a arguição preliminar de incompetência deduzida pel
o
ora agravante, em sede de impugnação, desconsiderando suposta prevenção do Juízo de Família que prolatou o título judicial exequendo;
(3)

determinou a intimação das partes para promoverem a juntada de 3 (três) avaliações idôneas a fim de fixar o preço mínimo do imóvel comum
para o fim de viabilizar a extinção do condomínio.

Irresignado, alega o agravante, em suma, que ao sanear o processo após a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, o juízo de origem criou circunstância fática inexistente de modo a justificar a sua competência para julgar o feito. Assim, determinou a alteração da classe da ação para extinção de condomínio e afastou a sua incompetência para processar e julgar o feito.

Sustenta não ter havido qualquer decisão judicial que tivesse determinado a emenda da petição inicial e tampouco qualquer aditamento por parte da ora agravada que pudesse justificar a alteração da classe processual da demanda, bem como que é defeso ao magistrado alterar, em decisão saneadora, a espécie de ação para impor nomenclatura e regras processuais em desacordo com a inicial, sobretudo quando não houve provocação autoral nesse sentido e tampouco a oitiva da parte contrária.

Argumenta que o cumprimento de sentença já estava maduro para julgamento, tendo o referido saneamento do processo sido indevidamente realizado, em especial porque não houve a fixação de pontos controvertido e a resolução das questões preliminares suscitadas, salvo àquela relativa à competência do juízo.

Destaca que não dispõe de recursos financeiros para custear o pagamento das avaliações do imóvel conforme determinado pelo juízo de origem, bem como que não houve apreciação da prova de que já pagou à agravada o equivalente à sua parte do bem em questão.

Por fim, afirma que por ser pessoa idosa, a simples possibilidade de “perder” o imóvel no qual reside lhe traz grave abalo psicológico.

Nestes termos, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, a anulação da decisão recorrida bem como a declaração da competência do juízo da 2ª Vara de Família de Vitória para processar e julgar o feito. Subsidiariamente, requereu a cassação da decisão agravada para determinar que o juízo de primeiro grau aprecie a impugnação apresentada e julgue a ação na forma como proposta.

Decisão ID 2284005, proferida
por este Gabinete
, no sentido de atribuir efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e sobrestar os efeitos da decisão agravada até ulterior manifestação deste Tribunal,
bem como de conceder os benefícios da gratuidade da justiça ao agravante
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e passo a analisar as suas razões.

Após a atenta análise dos autos, foi possível verificar que a principal questão devolvida por meio do presente agravo de instrumento diz respeito à competência para julgamento e processamento do feito originário.

Conforme se pode observar de ID 2203548 (fls. 02/10) a ora agravada requereu o Cumprimento da Sentença proferida em ação de separação judicial que fixou os termos da partilha do único bem imóvel adquirido na constância do matrimônio com o ora agravante.

Após a apresentação de impugnação por parte do ora agravante, o juízo de primeiro grau, por meio de decisão saneadora, determinou a alteração da classe processual do feito, nominando-o de Ação de Extinção de Condomínio e, com base em tal premissa, fixou a competência da 4ª Vara Cível de Vitória para o seu processamento e julgamento.

É possível observar que
embora
a agravada
tenha
direcion
ado
sua pretensão ao juízo de uma das Varas Cíveis de Vitória – ES, textualmente requer
eu
o seu processamento da forma do artigo 475-J do CPC/73 (correspondente ao art. 523 do CPC/15)
e a intimação do ora agravante
para proceder a venda do imóvel objeto da partilha ou adquirir a parte destinada à ora recorrida, além de efetuar o pagamento do valor de R$ 56.400,00 a título de alugueis vencidos e não pagos.

No caso em apreço, o acordo homologado na ação de separação consensual estabeleceu, em resumo, a obrigação de alienar a residência comum do casal no prazo de um ano e a distribuição igualitária entre ambos do valor apurado além de ter determinado que o cônjuge que permanecesse no imóvel pagaria ao outro o equivalente à metade do valor devido a título de aluguel.

No entanto, segundo relatou a ora agravada, o imóvel não foi vendido na data aprazada e nem tampouco adimplidos os valores devidos pelo uso da casa pelo ora agravante.

Sendo assim, pretende a ora agravada o cumprimento da obrigação imputada ao ora agravante, correspondente ao pagamento das prestações que lhe cabe, conforme estipulado na sentença homologatória acima referida.

Nestes termos
, o
cumprimento de sentença intentado na via originária está relacionado
à obrigação estabelecida pela
sentença homologatória
da separação consensual das partes,
prolatada pela
2
ª Vara de Família de Vitória/ES,
cujo
objeto
foi a
partilha do
bem imóvel integrante do patrimônio dos mesmos.

Com efeito, trata-se de pretensão de natureza executiva, fundada em causa de pedir referente exclusivamente ao cumprimento de sentença (artigos 513 e 536 do CPC/15), de modo que deve ser observada a competência funcional do juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição para processá-lo e julgá-lo, conforme a disciplina o artigo 516, II do CPC/15.

Para corroborar essa linha de raciocínio, destaca-se que este E. Tribunal já enfrentou a questão da competência para processamento e julgamento da extinção de condomínio resolvida por partilha em ação de divórcio. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO HAVIDO ENTRE CÔNJUGES.
COMPETÊNCIA DO JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES, ES.

1. Não prevalece a competência do Juízo de Família quando foi resolvida a partilha por sentença proferida na ação de divórcio e, ficando bens em condomínio por livre arbítrio dos ex-cônjuges, sobrevenha a propositura de ação de extinção da relação condominial. Nessa hipótese, a competência para a ação de partilha é do Juízo cível
[...]
(TJES, Classe: Conflito de competência, 100170022196, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/12/2017, Data da Publicação no Diário: 18/12/2017) .

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO EXCLUSIVO DO BEM RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Resolvida a partilha de bens na ação de divórcio perante o Juízo de Família, mas permanecido os bens em condomínio pelos ex-cônjuges, a competência para o processamento da ação de extinção do condomínio é da Vara Cível.

2 . As despesas pela manutenção dos bens que estão na posse exclusiva de um dos condôminos devem ser por este suportadas.

3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 035160240335, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 04/10/2019).

Nos
termos da jurisprudência desta Corte, inclusive deste Órgão Fracionário, a competência funcional do juízo cível para a resolução da extinção de condomínio resolvida pela partilha na ação de divórcio somente é fixada quando a pretensão é efetivamente a extinção da relação condominial.

Deste modo, não havendo pretensão referente a extinção do condomínio, mas, sim, quanto ao cumprimento da sentença homologatória proferida pelo juízo da vara de família, não há que se falar em fixação da competência do juízo cível estabelecida por força da decisão agravada.

A fim de corroborar o pensamento aqui explanado, seguem julgados de outros Tribunais brasileiros:

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO -
EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL QUE DETERMINOU A PARTILHA DE BENS - COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - INCISO II DO ARTIGO 516 DO CPC/15. -
A pretensão de extinção de condomínio trata-se de questão exclusivamente patrimonial, ainda que originária de partilha decorrente do regime de bens do casamento, razão pela qual a competência é do juízo cível - O cumprimento da sentença será efetuado perante o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição (inciso II do artigo 516 do CPC/15)- No caso sob análise, conquanto os pedidos formulados digam respeito à extinção do condomínio, é certo que o instrumento processual utilizado se trata de cumprimento de sentença, devendo ser observadas as regras da competência de natureza funcional. (TJ-MG - CC: 10000220114680000 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 31/03/2022, Câmaras Especializadas Cíveis/4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 31/03/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DIREITO DE FAMÍLIA - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO - PARTILHA DE BENS NÃO REALIZADA SOBRE INTEGRALIDADE DO PATRIMÔNIO - OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS - DISCUSSÃO AFETA DO DIREITO DE FAMÍLIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA - RECURSO PROVIDO - DECISÃO REFORMADA.
-
Existindo discussão acerca do adimplemento das cláusulas de acordo realizado nos autos da ação de divórcio consensual, subsiste a jurisdição especializada do Juízo de Família.
(TJ-MG - AI: 10024142773043001 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 04/08/0015, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/08/2015)

PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIVÓRCIO CONSENSUAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. PARTILHA DE BENS. EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. EXECUÇÃO DO ACORDO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO

1. Havendo prévia estipulação, pelas partes, da extinção do condomínio, decretada mediante decisão homologatória de divórcio consensual, não mais subsiste a ficção jurídica do condomínio, mas sim mera execução da sentença.

2. Tratando-se de obrigação acessória, compete ao Juízo Suscitado, que homologou previamente o acordo, o processamento e julgamento da execução. (TJAM - Conflito de competência cível nº 0007993-24.2014.8.04.0000; Relator(a): Carla Maria Santos dos Reis; Órgão julgador: Câmaras Reunidas; Data do julgamento: 03/06/2014; Data de publicação: 06/12/2014) .

Portan
to, em que pesem as razões da decisão agravada, extrai-se das premissas do caso em análise que a competência funcional para processamento e julgamento do pedido de cumprimento de sentença apresentado na origem é do juízo da 2ª Vara de Família de Vitória que homologou o acordo de partilha do bem que integrava o patrimônio das partes.

Deste modo, revela-se indevida a mera conversão do tipo de procedimento – cumprimento de sentença para ação de extinção de condomínio – sem análise da pretensão formulada e de sua causa de pedir, bem como da prévia determinação de emenda da peça vestibular ou mesmo de manifestação das partes.

Assim, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento para anular a decisão agravada e determinar a remessa dos autos originários para o juízo da 2ª Vara de Família de Vitória para processamento e julgamento do Cumprimento de Sentença, restando prejudicada a análise das demais questões veiculadas no presente recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALTERAÇÃO DA CLASSE PROCESSUAL PARA AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA QUE PARTILHOU OS BENS DO EX-CÔNJUGES – PRETENSÃO EXECUTIVA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECIDIU EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – ARTIGO 516, II DO CPC/15 – DECISÃO ANULADA – REMESSA PARA O JUÍZO COMPETENTE – RECURSO PROVIDO.

1.

O
cumprimento de sentença intentado na via originária está relacionado
à obrigação estabelecida pela
sentença homologatória
da separação consensual das partes,
prolatada pela
2
ª Vara de Família de Vitória/ES,
cujo
objeto
foi a
partilha do
bem imóvel integrante do patrimônio dos mesmos.
Com efeito,
trata-se de pretensão de natureza executiva, fundada em causa de pedir referente exclusivamente ao cumprimento de sentença (artigos 513 e 536 do CPC/15), de modo que deve ser observada a competência funcional do juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição para processá-lo e julgá-lo, conforme a disciplina o artigo 516, II do CPC/15.

2.

Nos termos da jurisprudência desta Corte, inclusive deste Órgão Fracionário, a competência funcional do juízo cível para a resolução da extinção de condomínio resolvida pela partilha na ação de divórcio somente é fixada quando a pretensão é efetivamente a extinção da relação condominial.
Deste
modo
, não
havendo pretensão referente a extinção do condomínio,
mas, sim

quanto

ao
cumprimento da sentença homologatória proferida pelo juízo da vara de família, não
há
que se falar
em
fixação da competência do juízo cível
estabelecida por força da decisão agravada
.

3.

R
evela-se indevida a mera conversão do tipo de procedimento – cumprimento de sentença para ação de extinção de condomínio – sem
análise da pretensão formulada e de sua causa de pedir, bem como d
a prévia determinação de emenda da peça vestibular ou mesmo de manifestação das partes.

4.
Recurso Provido. Decisão anulada com a determinação de remessa dos autos
originários para o juízo da 2ª Vara de Família de Vitória.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.